Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-44.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-44.2022.8.14.0130

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO.

1.

Em suas razões de apelo, o

recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante.

2.

As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800426-44.2022.8.14.0130.

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 14338520.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL DOS SANTOS ALVES
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 14338520
, que não conheceu a apelação do autor/agravante.

Na origem, a apelante narra que é correntista e foi surpreendida com desconto indevido em seu benefício de serviços não contratados, referente à anuidade de cartão de crédito, seguro prestamista e Bradesco AUTO/RE S/A., motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Afirma que não contratou os referidos serviços, sendo indevidos os descontos nos valores de R$323,06, referente a 28 parcelas subtraída de anuidade de Cartão de Crédito; R$188,27 referente a 60 parcelas descontadas de Seguro Prestamista e R$193,30 referente a 02 parcelas de BRADESCO AUTO/RE.

Requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a repetição do indébito e a condenação da requerida em dano moral.

Em sede de contestação (ID Num. 14070195), o requerido alegou preliminares, impugnou a gratuidade de justiça e, no mérito, sustentou a prescrição trienal ou quinquenal, além de que o contrato teria sido regularmente firmado pelo Requerente em conjunto com o limite de crédito.

Posteriormente, o juízo a quo sentenciou o feito reconhecendo a prescrição arguida pela parte requerida (ID Num 14070210). Vejamos a decisão:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Outrossim, reconheço a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, remetendo-se ao órgão competente.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

(...)”

Em suas razões recursais (ID Num 14070211), a Apelante sustenta que a sentença merece reforma tendo em vista a ausência do contrato, a inexistência de contratação dos serviços, a impossibilidade de arguir a demora no ajuizamento da ação e a inafastabilidade da jurisdição.

Afirma a ocorrência de dano moral e a necessidade da repetição de indébito.

Pleiteia ao final que o recurso seja conhecido e dado provimento para reformar a sentença do juízo a quo, reconhecendo a nulidade do contrato, com a condenação do apelado ao pagamento da repetição do indébito, além de indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões à apelação no ID Num 14070215.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 14338520), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante.

O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da decisão atacada, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Apelação que não se conhece.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14723497.

Sustenta a inocorrência de prescrição, sendo jurisprudência pacífica a utilização do prazo decenal.

Requer a reforma da sentença a quo com o afastamento da prescrição.

Contrarra
zões no ID Num 15109650.

Alega que o agravante pretende rediscutir o mérito da demanda e não da decisão monocrática. Requer o não conhecimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Examinados os autos, constata-se que a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito,
declarando a ocorrência de prescrição
, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A par de tais fatos, verifica-se que, irresignada com a decisão proferida, a parte autora interpôs apelo em que requer a reforma da sentença.

Todavia, em suas razões recursais de apelação,
a autora apresenta argumentos que não têm pertinência temática com o fundamento da sentença de mérito, que reconheceu a prescrição da ação,
e são, portanto, inaptos a infirmar as conclusões da R. Sentença.

Em verdade, discute o mérito da ação sem sequer referir-se a ocorrência de prescrição ou não no caso em tela.

Ora, sabe-se que o princípio da dialeticidade, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da
decisão atacada
, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, APESAR DE INTIMADA, NÃO EMENDOU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. O Juízo de primeira instância julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a instituição financeira demandante, apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar sem suprir a falta, qual seja, regularizar a representação processual, retificar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas processuais. 2. Entretanto, nas razões da presente irresignação, a recorrente invoca teses dissonantes dos fundamentos do decisório, aduzindo que instruiu o feito com a notificação extrajudicial do devedor, defendendo a validade do contrato e salientando que agiu em exercício regular de direito ao ajuizar a presente ação. 3. In casu, evidencia-se que a apelante incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da decisão atacada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de indicar nas razões recursais o equívoco da decisão apelada. 4. Recurso não conhecido face à ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - APL: 00661772920168060167 CE 0066177-29.2016.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017) .

No caso, é evidente que em sede de apelação não enfrentou, pormenorizadamente, os argumentos invocados pelo D. Magistrado de origem,
tendo somente no Agravo Interno discutido a questão da prescrição
.

Dessa forma, o presente agravo interno se insurgiu contra a prescrição declarada em primeira instância, matéria que não foi objeto da decisão agravada e tampouco alvo de impugnação no momento oportuno (recurso de apelação). Posto isso,
trata-se de inovação recursal.
Nesse sentido é a orientação do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Por fim, as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser discutidas a qualquer momento se o recorrente não se insurgiu no momento oportuno. Nesse sentido é a orientação da jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUROS. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, referentes às parcelas das mensalidades do curso no qual se inscreveu a embargante, que se venceram no período de junho a julho de 2008. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. 2. Alegação de prescrição. Decisão proferida pelo magistrado a quo, rejeitando-a, e que restou irrecorrida. 3. Inteligência dos artigos 505 e 507, CPC/2015. Preclusão pro judicato. 4. As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações. 5.
Não se confunde a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. 6. Descabe a pretensão da recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídic
a. 7. Tratando-se de cobrança de dívida positiva e líquida, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, o termo inicial da incidência de juros moratórios e correção monetária deve ser a data do vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Precedentes. 8. Desprovimento do recurso.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/04/2018

(0030028-50.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 17/04/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024